Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-81.2019.8.11.0111
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000945-81.2019.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.955.161-89 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.

CONTROVÉRSIA ELUCIDADA APENAS POR DOCUMENTOS.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Isso

ocorre

quando

não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
e,
além

disso
,
os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
de
documentos
,
sendo

dispensável
a
realização
da
audiência
de
instrução
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000945-81.2019.8.11.0111

Origem
:
NÚCLEO D
E JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
KARINA PEREIRA DA SILVA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KARINA PEREIRA DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROS
SO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença e concluiu pela regularidade das faturas de cobrança

impugnadas

na

inicial
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
para
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
dos
débitos

em

aberto
dos
meses
de 10/2018, 11/2018, 01/2019, 02/2019, 04/2019, 05/2019, 07/2019 e 08/2019.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
arguiu

nulidade
da
sentença

em

razão
do
cerceamento
de
defesa
,
por
quanto

não

lhe

foi

oportunizada
a
produção
de
prova

testemunhal
.

Requereu
o
acolhimento
da
nulidade
com o
retorno
dos autos à
origem
para
a

instrução
processual.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO D
O RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

nova
s

provas
,
visto
que
os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
documental.

Ademais
, nota-se que
não

houve

pedido

específico

formulado
pela
parte

reclamante
, com
a

identificação
do
fato

controvertido
,
autorizando
o
julgamento

antecipado
da
li
de
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em

duas

etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
d
epois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo

ser

indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Neste

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RE
CONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em

duas

fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormen
te
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as
partes

especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formular
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442
-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

Portanto
, para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a
parte

reclamante

deveria

ter

apontado

quais

fatos

pr
etendia

comprovar

por

meio
da
audiência
de
instrução
,
assim

como
o
seu

objetivo
e
respectiva

relevância
para o
deslinde
do
caso
,
porém

não
se
manifestou

neste

sentido
.

Desse

modo
,
em

homenagem

aos

princípios
da livre
apreciação

motivada
das
provas
(
artigos
370 e 371 do CPC) da
duração

razoável
do
processo
(
artigo
5o,
inciso
LXXVIII, CRFB),
bem

como

considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
c
onheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.000,00 (mil
reais
)
.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 245128195/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024